Tribunal: TJDFT
Processo: 0702874-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702874-39.2023.8.07.0001 AGRAVANTES: ELIZEU DE AGUIAR BRANDÃO, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA AGRAVADOS: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, ELIZEU DE AGUIAR BRANDÃO DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por ELIZEU DE AGUIAR BRANDÃO, e por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. O recorrido Elizeu de Aguiar Brandão apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018